Tribunal: TJSP
Processo: 0004812-04.2015.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra o Ordenamento Urbano e o Patrimônio Cultural
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602367
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004812-04.2015.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado ADRIANO SCARMAGNANI DE
OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004812-04.2015.8.26.0635 -Voto no
2
VOTO No 42.747
APELAÇÃO No 0004812-04.2015 São Paulo
APELANTE:MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO: ADRIANO SCARMAGNI DE OLIVEIRA
Pela r. sentença de fls. 184/186, cujo relatório se adota, do
Juízo da 28a Vara Criminal da Comarca da Capital, Adriano
Scarmagni de Oliveira foi absolvido da imputação do crime previsto
no artigo 65, caput, da Lei no 9.605/98, e artigo 244-B, caput, da Lei
no 8.069/90, com fundamento no artigo 386, inciso III e VII, do Código
de Processo Penal.
Inconformada, recorreu a Justiça Pública postulando a
condenação dos réus nos exatos termos da denúncia (200/205).
As contrarrazões encontram-se às fls. 212/222.
O Ilustre Dr. Procurador de Justiça, em seu Parecer de fls.
231/235, opinou pelo provimento do apelo.
É O RELATÓRIO.
O apelo não comporta provimento, pese embora a sempre
respeitável posição do nobre representante do “Parquet” de Segunda
Instância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004812-04.2015.8.26.0635 -Voto no
3
Embora a materialidade do fato tenha restado comprovada
pelos autos de prisão em flagrante, de exibição e apreensão, boletim
de ocorrência, fotografia de fls. 61, o certo é que não se pode dizer o
mesmo quanto à autoria.
É que não há nos autos prova inequívoca acerca da conduta
dolosa do réu quanto aos supostos delitos em apreço.
Exsurge dos autos que o apelado, previamente ajustado e
em concurso de agentes, teria conspurcado edificação pública, além
de ter facilitado a corrupção de Kaique Nadu, pois com ele teria
praticado a sobredita infração penal.
O réu, em Juízo, admitiu ter pintado o muro da referida
escola junto com o adolescente Kaique Nadu, mas alegou que havia
um evento na sobredita escola, à época dos fatos, motivo pelo qual
os respectivos alunos estavam autorizados a pintar o tal muro,
fazendo-o, pois, acreditar que ele poderia fazer o mesmo, sem que
isso configurasse qualquer ilícito penal.
E as suas palavras foram corroboradas, em Juízo, em linhas
gerais, pelos depoimentos dos guardas civis metropolitanos José
Antônio de Paula e Edna Dias dos Santos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004812-04.2015.8.26.0635 -Voto no
4
De rigor consignar que o conjunto probatório, em especial os
depoimentos dos guardas civis metropolitano, não deixa dúvidas
acerca da ausência de dolo do réu, porquanto agiu na certeza de que
poderia realizar a pintura naquele muro, sem que isso configurasse
qualquer conduta criminosa. Isto porque, segundo os agentes
públicos, o réu não fez questão de esconder que estava pintando o
muro. Ademais, à época dos fatos, havia um evento na sobredita
escola e os respectivos alunos estavam autorizados a pintá-lo,
levando o acusado a crer que poderia fazer o mesmo.
Com efeito e ademais, consoante bem fundamentou o douto
Magistrado a quo a fls. 185, se tal projeto estava em vigor e se o
muro da referida escola já se encontrava pintado pelos respectivos
alunos, há que se concluir que o denunciado e o adolescente Kaique
não tinham a intenção de “conspurcar” o local nos termos
sancionados pela legislação em vigor. Ainda mais a se considerar que
não se trata de uma mera “pichação”, mas, sim de um “desenho
artístico”, conforme se vê a fls. 61.
Daí porque, não sendo possível comprovar, pelo menos com
a certeza que se faz necessária na órbita do Direito Penal, o elemento
subjetivo do tipo penal em questão, qual seja, o dolo, além da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004812-04.2015.8.26.0635 -Voto no
5
conduta do agente, nas circunstâncias em que se deu, outra solução
não resta senão a de manter a absolvição do réu, tal como fizera o
douto Magistrado a quo.
Dessarte, nega-se provimento ao apelo ministerial, ficando
mantida, na íntegra, a r. sentença atacada, cujos fundamentos são
aqui também acolhidos e, ainda, nos termos do artigo 252 do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo.
POÇAS LEITÃO
Relator